Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-80.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-80.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R. D. O. L. - CPF: 108.923.221-79 (APELADO), GABRIELA CARDOSO GUERRA FERREIRA - CPF: 326.768.098-06 (ADVOGADO), ARTHUR PHILLIPE MARQUES LISBOA - CPF: 001.153.761-27 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ARTHUR PHILLIPE MARQUES LISBOA - CPF: 001.153.761-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATIVA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA - NEGATIVA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ABUSIVIDADE - PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - COBERTURA DEVIDA - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
RAMON DE OLIVEIRA LISBOA
, neste ato representado por Arthur Phillipe Marques Lisboa, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Cita que “
não houve expressa menção à norma federal que estabelece de forma clara que não compete à operadora de plano de saúde cobrir órtese que não esteja ligada por ato cirúrgico
”.

Ademais, menciona que “
não foi observado que a negativa administrativa se deu em razão da ausência de cobertura para tanto, eis que, no caso concreto, a órtese pleiteada não faz parte de ato cirúrgico, de modo que não possui cobertura contratual pela operadora embargante
”.

Diante do exposto, pugna a embargante pelo colhimento de seus aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão com relação ao pronunciamento específico da disposição legal que define não ser de cobertura obrigatória a órtese que não esteja ligada a ato cirúrgico, nos termos do inciso VII do artigo 10 da Lei n.º 9.656 de 1998.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 208944656), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 210585165).

Em manifestação, opinou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela rejeição do recurso exarando que “
ao entendimento do i. Relator, acompanhado pelos demais membros da Turma Julgadora, fez constar a necessidade do fornecimento da órtese craniana, ainda que não ligada a ato cirúrgico, uma vez que sendo portador de Cranioestenose sagital já operada, o uso da órtese é necessário para direcionar o crescimento pós-operatório
”, de modo que a negativa de cobertura se mostra ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Ramon de Oliveira Lisboa, neste ato representado por Arthur Phillipe Marques Lisboa, nos termos do voto do Relator., sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATIVA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA - NEGATIVA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ABUSIVIDADE - PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença. “O entendimento já adotado pelo c. STJ, no sentido de fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de planos de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com "órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" ( REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).- (TJ-MT - AI: 10001906020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...] extrai-se que o Apelado é portador de Cranioestenose sagital já operada,
sendo indicado pelo neurocirurgião o uso de órtese craniana sob medida para direcionar o crescimento pós-operatório, “com o objetivo de minimizar ao máximo a desproporção craniana ainda existente
”. (ID. 175928945).

[...]
a apelante justifica a negativa de fornecimento da órtese por esta não ser ligada a ato cirúrgico
. [...] Contudo, como bem destacado pelo i. parecer da PGJ,
a órtese pleiteada se mostra necessária “ao completo restabelecimento do infante, em decorrência do procedimento cirúrgico não ter atingido a correção necessária, consoante pedido e relatório médico acostados
.

[...]

[...]
a negativa de cobertura do Apelante/Réu, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima
, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

[...]
a utilização de órtese, serve simultaneamente aos interesses de ambas as partes
,
enquanto ao Apelado evita o risco de nova intervenção cirúrgica
, à Apelante evita maiores custos com a cirurgia e suplementos para recuperação do estado de saúde.

[...] tendo em vista ser
imprescindível o tratamento com órtese pela parte Apelada, indicado por médico, profissional devidamente habilitado
, a manutenção da sentença e medida se impõe.

Portanto, cumpre reiterar que, em consonância com o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça bem como pelo Ministério Público, a negativa de cobertura da apelante, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, se mostra ilegítima.

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024